Tribunal: STF
Processo: RE 1544197
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Associação de condomínio. Contraprestações. Lei 13.465/2017. Pedido improcedente. Inexistência de vícios. Rediscussão da matéria. Aplicação da Súmula 279 do STF. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo regimental no recurso extraordinário. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, requerendo o saneamento dos supostos vícios e, indiretamente, a reforma da decisão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança das taxas condominiais é válida bem como se as supostas obscuridades e omissões no acórdão embargado ocorreram.



    III. Razões de decidir



    3. Uma vez que a obrigação de pagar decorre da própria lei, a produção da prova pericial seria desnecessária. Ademais, de acordo com a Lei 13.465/2017, as contraprestações em razão de serviços prestados são devidas independentemente de associação do morador.



    4. As cobranças referidas nos autos referem-se a contraprestações posteriores à entrada em vigor da norma supracitada, o que é perfeitamente legal.



    5. No mais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.



_________